Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700688-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRSON INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada e também determinou a emenda à inicial para incluir no polo passivo o Estado de Goiás e o Município de Águas Lindas de Goiás. Alega o apelante, 68 anos, que se encontra internado no Hospital Santa Rita de Cássia, do município de Planaltina-GO desde 27/3/2024, e, para manutenção de sua vida, e precisa ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risca de morte. Relata que a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde informou que não há disponibilidade do leito necessário na rede pública, conveniada e/ou contratada. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz e nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de internação em UTI em caráter de urgência. O paciente se encontra atualmente internado em hospital na cidade de Planaltina de Goiás. O agravante foi inserido na lista de espera de leito de UTI na CRE-GO, conforme ID 192056736 - pág. 26, com solicitação de transferência para unidade de terapia intensiva, sem vaga cedida. Não há esclarecimento sobre a posição da fila, se haverá demora excessiva ou não, é impossível analisar o pedido. Não há nenhuma notícia de que essa solicitação tenha sido realizada diretamente perante a SES, por meio da Central de Regulação (ID 57715962 - Pag. 31). Essa é a porta de entrada no sistema de saúde deste ente da federação. Somente se houver demora injustificável, após a regular solicitação de leito, é que haverá justificativa para a intervenção do Judiciário. Nessa linha, considerando que a disponibilização de leito de UTI não tem sido tão demorada no Distrito Federal, é imprescindível que venha informação sobre a inserção da agravante no sistema para que o Judiciário possa conferir se foi atendida ou qual a posição em que se encontra. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência quanto ao prazo do cumprimento da obrigação. Após retornem-se, os autos para análise quanto ao polo passivo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA